Tribunal: TCU
Processo: 037.053/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria com o objetivo de verificar a regularidade de contratação para fornecimento de 293.538 frascos de imunoglobulina humana 5g injetável.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, oriunda de aprovação, pela Presidência da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, de requerimento formulado pelo Deputado Federal Evair Vieira de Melo, por meio do qual pleiteia a esta Corte de Contas a realização de auditoria a fim de verificar a regularidade da contratação das empresas Nanjing Pharmacare e Auramedi pelo Ministério da Saúde (MS), para fornecimento de de imunoglobulina humana injetável; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Solicitação do Congresso Nacional, com fundamento nos artigos 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução - TCU 215/2008; 9.2. informar à Presidência da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que, em relação ao objeto do Requerimento 362/2023-CFFC, encaminhado a este Tribunal por intermédio do Ofício 246/2023/CFFC-P, de 18/10/2023: 9.2.1. o objeto do requerimento foi atendido no processo TC Processo 033.819/2023-8 , referente a representação, sob relatoria do E. Ministro Vital do Rêgo, que também trata da apuração de possíveis irregularidades na contratação das empresas Nanjing Pharmacare e Auramedi, pelo Ministério da Saúde (MS), para fornecimento de 293.538 frascos de imunoglobulina humana 5g injetável, no valor de R$ 285.809.144,46; 9.2.2. a apreciação de mérito do processo de representação, TC Processo 033.819/2023-8 , resultou na prolação do Acórdão 2710/2023-TCU-Plenário ; 9.3. encaminhar à Presidência da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados cópia da presente deliberação, bem como do Acórdão 2710/2023-TCU-Plenário , acompanhado dos respectivos relatórios e votos que os fundamentam, além de cópia das peças 13 a 29 dos autos do TC Processo 033.819/2023-8 ; 9.4. considerar integralmente atendida esta Solicitação do Congresso Nacional, nos termos dos artigos 17, inciso II, § 2o, inciso II, e 18 da Resolução - TCU 215/2008.